Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-75.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE FATURA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. GRAVAME VEICULAR. BAIXA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos da ação em face de cumprimento de sentença, processo 0707708-91.2024.8.07.0020 que converteu em perdas e danos a obrigação de fazer fixada na sentença condenatória, fixando indenização substitutiva de R$ 2.000,00, declarando extinta a obrigação constante no título executivo (ID 260277977).
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 81045890).
3. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, (i) ausência dos pressupostos legais do art. 499 do CPC para a conversão, pois a obrigação não é de cumprimento impossível; (ii) contradição entre o reconhecimento da inidoneidade dos documentos apresentados pelas executadas e a conclusão de impossibilidade da tutela específica; (iii) violação à coisa julgada e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional; e (iv) prejuízo concreto decorrente da manutenção do gravame veicular. Pretende a agravante o restabelecimento da tutela específica para a efetiva declaração de inexistência do débito, mediante adoção das medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento do título executivo. Subsidiariamente, requer seja declarada, de ofício, no âmbito do cumprimento de sentença, a inexigibilidade do débito reconhecido no título executivo judicial já transitado em julgado.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a impossibilidade, ou não, do cumprimento da tutela específica a legitimar a conversão da obrigação de emitir nova fatura do financiamento em indenização pecuniária.
III. Razões de decidir
6. Compulsando os autos da ação principal, processo 0707708-91.2024.8.07.0020 , verifica-se que foi proferida sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais para "a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 20.068,93, referente ao contrato no 441943926/20032425779, devendo a parte ré se abster de inscrever o nome da parte requerente em qualquer cadastro restritivo de crédito referente ao débito mencionado, sob pena de multa; b) DECLARAR a dívida do contrato no 441943926/20032425779, no valor referente à última parcela do financiamento, devendo os réus emitirem nova fatura de cobrança, sem incidência de multa, juros ou demais encargos contratuais previstos, disponibilizando-a ao autor pelo aplicativo do Banco, ou mediante entrega no endereço do requerente, ou por qualquer outro meio em que o autor tenha acesso efetivo, estabelecendo novo prazo de vencimento, com no mínimo 10 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença." (ID 201688732). A sentença transitou em julgado 25/07/2024 (ID 201688732).
7. Dispõe o art. 499, do CPC, que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica.
8. No caso, as agravadas descumpriram reiteradamente a obrigação de emitir a nova fatura, a despeito das inúmeras intimações e da aplicação sucessiva de astreintes (R$ 1.500,00, R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, conforme IDs 213743974, 226682856 e 235696035). A única documentação apresentada pelas devedoras para comprovar o suposto cumprimento consistiu em e-mails internos (ID 223063069), expressamente rejeitados pelo Juízo a quo por carecerem de idoneidade. Consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), realizada em dezembro de 2025 (ID 259625662), confirmou que o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo Citroen (placa REC3H36/DF) permanecia ativo.
9. A decisão agravada invocou a impossibilidade da tutela específica com amparo na informação de que as executadas teriam cancelado o contrato, extraída exclusivamente dos e-mails internos de ID 223063069. Ocorre que o próprio Juízo a quo, em momento anterior, assentou categoricamente que esses documentos 'por si só, não são capazes de comprovar os fatos alegados, tendo em vista que constituídos unilateralmente' (decisão de ID 226682856).
10. A contradição é patente e insanável: se os e-mails não comprovam o cumprimento da obrigação — e assim o Juízo corretamente decidiu ao aplicar as astreintes —, os mesmos documentos não podem, concomitantemente, demonstrar a impossibilidade de sua execução. A impossibilidade que autoriza a conversão prevista no art. 499 do CPC deve ser objetiva e demonstrada por prova idônea, não podendo decorrer da própria recalcitrância do devedor nem de documentação unilateral que o Juízo já havia desqualificado.
11. Admitir o contrário produziria resultado jurídico incompatível com o Estado de Direito: o executado que ignora as intimações e descumpre as astreintes seria premiado com a extinção da obrigação mediante indenização irrisória, enquanto o exequente que obteve sentença transitada em julgado veria seu direito substituído por equivalente pecuniário insuficiente. O inadimplente não pode se beneficiar do próprio inadimplemento.
12. A obrigação imposta na sentença exequenda tem natureza eminentemente declaratória e de fazer, consistindo em: emitir nova fatura da última parcela do financiamento isenta de encargos moratórios.
13. Não há qualquer complexidade técnica, impedimento jurídico ou dificuldade operacional que torne essa obrigação impossível. A emissão de fatura é procedimentos ordinários e corriqueiros na atividade das instituições financeiras executadas, realizáveis mediante simples atuação administrativa interna, sem necessidade de participação de terceiros.
14. Noutra plana, a consulta ao SNG realizada em dezembro de 2025 (ID 259625662) demonstra, de forma objetiva, que o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo Citroen (placa REC3H36/DF) permanecia ativo mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença.
15. Isso significa que, embora a recorrida, Aymore, alegue o cumprimento da obrigação de fazer consistente em declaração de inexistência do débito e que o contrato foi cancelado "não restando pendência financeira por parte do autor" (ID 223063066), a consulta ao SNG realizada em dezembro de 2025 (ID 259625662) demonstra, de forma objetiva, que o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo Citroen (placa REC3H36/DF) permanecia ativo. Isso significa que a obrigação reconhecida judicialmente não foi efetivada, e que a sua execução específica permanece factível.
16. O art. 499 do CPC, ao admitir a conversão em perdas e danos, exige que esta reponha o credor à situação jurídica que lhe foi assegurada na sentença. A indenização de R$ 2.000,00 fixada na decisão agravada não satisfaz esse critério.
17. Com efeito, o montante arbitrado não regulariza o contrato de financiamento, não habilita o agravante a transferir a propriedade do veículo e não lhe restitui a situação jurídica assegurada pelo título executivo.
18. A decisão agravada não entrega ao jurisdicionado o direito reconhecido na sentença — elemento nuclear do princípio da efetividade da tutela jurisdicional —, mas tão somente uma compensação pecuniária que perpetua a pendência contratual.
IV. Dispositivo e tese
19. Agravo conhecido e provido para reestabelecer a obrigação de fazer fixada na sentença exequenda (ID 201688732), determinando ao Juízo a quo que intime as executadas — Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (sucessora da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.) e Itapeva XI Multicarteira FIDC — para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emitam a fatura da última parcela do financiamento referente ao contrato no 441943926/20032425779, isenta de encargos moratórios, disponibilizando-a ao exequente por meio idôneo, comprovando o cumprimento nos autos mediante documentação hábil, sob pena de fixação de nova multa diária a ser arbitrada pelo Juízo a quo, sem prejuízo de outras medidas executivas e coercitivas.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.